Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721987-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA BARACAT AJUB AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROZANA BARACAT AJUB contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra. Shara Pereira de Pontes, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra JOSÉ ROBERTO BARACAT e outros, rejeitou a alegação de extemporaneidade da juntada de documentos pelos réus, além de deferir pedido formulado pelos requeridos de expedição de ofício ao Banco Banrisul, solicitando a apresentação de documentos. Em suas razões recursais (ID 72462646), a autora agravante sustenta que os documentos foram apresentados fora do momento processual adequado, após o encerramento da perícia judicial, e que os réus, mesmo instados pelo perito, omitiram-se deliberadamente em apresentá-los durante a fase instrutória. Alega que a decisão impugnada viola a estabilização da audiência saneadora, configura preclusão consumativa e compromete o contraditório e a paridade de armas. Nessa linha argumentativa, requer “seja concedida a antecipação da tutela recursal para deferir o cancelamento de ofício encaminhado ao Banrisul ou determinar desentranhamento de eventuais documentos anexados aos autos e determinar desentranhamento de documentos anexados pelos Agravados (ID 227309379 e 227309382).” Preparo recolhido (ID 72463578). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor do decisum agravado: “Em petição de ID 231590718, a parte autora afirma que a decisão em epígrafe incorreu em omissão, na medida em que não apreciou algumas de suas alegações suscitadas ao ID 227382894, quais sejam: i) preclusão temporal para manifestação dos réus sobre o interesse na produção de prova oral; e ii) extemporaneidade da prova documental apresentada após a perícia. Os réus, ao ID 231902111, rebatem as alegações autorais. Aduzem que impedir a produção de provas acarretaria cerceamento de defesa e, por fim, alegam que a Dra. Ana Carolina Andrade Carneiro, arrolada pela autora, está impedida de testemunhar por ser advogada da autora, representando-a contra os réus, inclusive em reuniões na sede da empresa Multi. É o breve relato. Decido. 1. Da alegada preclusão temporal para manifestação dos réus sobre o interesse na produção de prova oral As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à subsistência do interesse na produção de prova oral pela decisão de ID 223346982, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 04/02/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, 05/02/2025. Assim, como se extrai da aba "Expedientes" do sistema PJe, o termo final do prazo para que os réus dissessem do interesse na prova oral era, segundo a forma de intimação dirigida a cada um, 26/02/2025 para José Roberto, Luiz Alberto e Marcelo Eduardo, e 11/03/2025 para a Multi Construtora e Incorporadora LTDA. O requerimento de prova foi apresentado por todos eles, já com a apresentação do rol de testemunhas, na data de 25/02/2025 (ID 227309374), portanto tempestivamente. Rejeito a alegação de preclusão. 2. Da omissão quanto à extemporaneidade dos documentos juntados pelos réus em 25/02/2025 Com efeito, houve omissão na decisão retro em relação a este ponto. Todavia, a irresignação da parte autora não prospera. Os documentos apresentados pelos réus na referida data se destinam a refutar a ocorrência dos danos materiais cujos valores e origem vieram a ser especificados pela parte autora apenas após a produção da prova pericial, conforme petição de ID 200113957. Intimados a se manifestarem sobre a petição em que a autora quantificou o pedido indenizatório, afastando a genericidade que antes se verificava, os réus reiteraram teses prejudiciais e preliminares ao ID 205047779, em que também pugnaram pela concessão de prazo para requestarem provas adicionais, inclusive documentos em posse de terceiros. Na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos depois da rejeição das questões prefaciais, os réus trouxeram os documentos cuja juntada é impugnada pela autora. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso posto, está claro que os documentos de IDs 227309379 e 227309382 são apresentados com o fito de contrapô-los à alegação autoral de que o Pátio Brasil repassou à Multi alugueres em valor inferior ao informado em planilha de distribuição de valores. Assim, equivoca-se a parte autora ao sustentar que os réus deveriam ter apresentado tais documentos antes da perícia, na medida em que foi justamente o laudo pericial, e a superveniente delimitação dos pedidos pela requerente, que ensejaram a necessidade de produzir a prova. Dessa maneira, a alegação de intempestividade não prospera. 3. Da alegação de impedimento da testemunha arrolada pela autora Em prestígio ao contraditório, determino a intimação da parte autora para, querendo, se manifestar sobre o impedimento arguido pelos réus, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, assinalo desde logo que o momento adequado para a apresentação e prova da contradita é a audiência de instrução e julgamento, depois de a testemunha ser qualificada, confirmar seus dados e informar se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo, na forma do art. 457, caput e §1o, do CPC. Assim, à parte ré caberá, querendo, agitar o impedimento/suspeição da testemunha no momento oportuno, com a produção da respectiva prova. 4. Do pedido dos réus de expedição de ofício ao Banco BanriSul Defiro o pedido formulado pelos requeridos consistente em expedição de ofício, já que a diligência se relaciona a um dos prejuízos imputados pela autora aos réus e, portanto, é pertinente ao julgamento do mérito. Expeça-se ofício ao Banco Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando cópia dos cheques de n° 2403, 2393 e 2396, emitidos pela empresa Pátio Brasil Shopping, CNPJ n.° 02.262.656/0001-08, titular da Conta n.° 06.016166.0-8, Agência 0135. Concedo força de ofício a esta decisão. 5. Da designação e modalidade da audiência de instrução e julgamento A parte autora manifestou o interesse em que a audiência de instrução e julgamento seja realizada presencialmente (ID 231590718, item 28). Tanto ela quanto os réus já apresentaram seus róis de testemunhas. Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para a data de 15 de setembro de 2025, às 14 horas, na modalidade presencial. Como prevê o art. 455 do CPC, competirá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.” 1) Produção de provas. Documentos apresentados pelos réus: Inicialmente, observa-se que, quanto à alegação de extemporaneidade na apresentação de documentos pelos réus, o recurso não deve ser conhecido. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Elucida-se que o deferimento de produção de provas não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial. A parte agravante alega que o ato não é contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e requer que o recurso seja conhecido em razão da interpretação mitigada do referido dispositivo, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que defere a produção de prova pericial comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, em virtude de eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol de hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, admitindo-se sua mitigação apenas nos casos em que a decisão interlocutória tenha potencial de causar prejuízo irreversível ou inutilidade do julgamento da questão apenas em recurso de apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão que defere a prova pericial, por sua natureza, não causa prejuízo irreversível ou inutilidade processual, sendo plenamente possível a análise de sua pertinência e utilidade em eventual apelação, após o julgamento do mérito. 5. Admitir o agravo de instrumento em situações como a presente, sem demonstração de urgência concreta ou risco de dano processual grave, ampliaria indevidamente o rol do art. 1.015 do CPC, contrariando os princípios de celeridade e economia processual. 6. O indeferimento do recurso, por sua vez, não prejudica o direito da parte de questionar a prova deferida em momento oportuno, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988)” (Acórdão 1954720, 0737293-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 3. Não há prova de que a decisão agravada tenha causado prejuízo, pois se limitou a afastar a preclusão e reconhecer a possibilidade de se juntar documentos na fase de instrução probatória, sendo, portanto, meramente saneadora. Ausente urgência, é inviável o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1988796, 0753631-06.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) E CONCEDEU O PRAZO PARA QUE A REQUERIDA MANIFESTASSE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3. Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1394604, 0731809-63.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 08/02/2022.) Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. No caso, o juízo de origem, destinatário da prova, reconheceu a viabilidade da apreciação dos documentos apresentados pelos réus no curso regular do processo. Caso a parte agravante entenda haver prejuízo à instrução probatória em razão da admissão dos documentos, poderá suscitar a questão oportunamente, seja em preliminar de eventual apelação, seja em sede de contrarrazões, ocasião em que o juízo de origem poderá reavaliar a regularidade da prova à luz do conjunto processual então consolidado. Portanto, nessa parte, o agravo não comporta conhecimento. 2) Expedição de ofício ao Banco Banrsul: No que diz respeito à expedição de ofício ao Banco Banrisul, “solicitando cópia dos cheques de n° 2403, 2393 e 2396, emitidos pela empresa Pátio Brasil Shopping”, a diligência revela-se compatível com os limites do processo e pertinente à controvérsia delimitada, notadamente quanto aos repasses de aluguéis do Pátio Brasil à Multi, cuja relevância emergiu com maior clareza após a individualização dos pedidos pela autora agravante. No ponto, impõe-se registrar que a medida, dirigida a terceiro, não compromete o contraditório, que permanecerá assegurado com a posterior ciência e manifestação das partes. Cuida-se, pois, de providência instrutória pontual, deferida no âmbito da discricionariedade do juízo, sem ilegalidade. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator